Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732365-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: CELG Distribuição S/A Enel Brasil S/A Agravado: Estado de Goiás D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades anônimas CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0711425-42.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de processo em fase de conhecimento, rito comum, ajuizado por ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D contra o ESTADO DE GOIAS - GO, partes qualificadas nos autos. Após a citação, a parte ré alegou ao id 129507593, dentre outras teses de defesa, a ocorrência de incompetência deste Juízo para o processo e julgamento da causa, requerendo a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia - GO. Na réplica de ID 132266245, a parte autora se insurgiu contra a referida preliminar, aduzindo haver no contrato firmado entre as partes cláusula de eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília. É a síntese. Fundamento e decido. A controvérsia estabelecida entre as partes consiste em analisar a competência para processo e julgamento de ação judicial movida por ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D contra o ESTADO DE GOIAS - GO, por meio da qual discutem os termos de “Contrato de Compra e Venda de Ações e outras avenças. No negócio jurídico, os contratantes elegeram o foro da circunscrição judiciária de Brasília-DF para julgamento de eventuais demandas vinculadas ao contrato. A presença do Estado de Goiás no polo passivo do feito de origem atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981), que estabelece ser de competência da Vara da Fazenda Pública Estadual o processo e julgamento das causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. Trata-se, pois, de norma que estabelece competência em razão da pessoa, que é por essência absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC. Desse modo, não há dúvidas acerca da abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Poder Judiciário do Estado de Goiás a competência para apreciar e julgar a pretensão, de forma que “não há que se admitir que um ente federativo, ao arrepio e norma de sua própria organização judiciária, opte por litigar em outro Estado da Federação. É certo que o art. 52, parágrafo único, do CPC, estabelece que, se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Entretanto, é firma a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de que o referido art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 9.129/1981) é lei especial em relação à regra prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, “uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79”, de modo que, em “exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação”. Nesse sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Mister, portanto, o reconhecimento da invalidade/ineficácia da cláusula de eleição de foro firmada entre as partes e a declaração de incompetência desde Juízo para o processo e julgamento da presente demanda. Conclusão Ante o exposto, DECLARO a invalidade/ineficácia da cláusula de eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processo e julgamento da presente demanda e DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas de Fazenda Pública de Goiânia - GO. Remetam-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 39730135), preliminarmente, que o agravo de instrumento deve ser admitido para a impugnação imediata de questão relacionada à definição do Juízo competente. Argumentam, em síntese, que não é abusiva a cláusula de eleição de foro em questão, que fixa a Circunscrição Judiciária de Brasília como foro competente para processar eventuais demandas relativas ao negócio jurídico objeto da demanda. Sustentam que a competência territorial é relativa e pode ser objeto de negócio jurídico a ser celebrado entre as partes, bem como que a existência de Vara especializada em Goiânia não afasta a possibilidade do processamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília, ainda que proposta contra o Estado de Goiás. Acrescenta que a aludida cláusula não viola o pacto federativo. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja determinada a reforma da decisão impugnada e mantida a competência fixada em favor do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidas aos presentes autos (Id. 39730134). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame de admissibilidade do agravo de instrumento. Em relação à admissibilidade do presente agravo de instrumento, convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição "b", que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O referido posicionamento deixou em aberto um espaço a ser preenchido pelo magistrado por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. Convém ressaltar que subsistem limitações às hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que não introduzidas pelo legislador e fixadas a posteriori pelo Magistrado. No caso, a questão impugnada pelas recorrentes envolve discussão a respeito do Juízo competente para processar e julgar o processo de origem, tendo em vista a decisão que declinara da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia-GO. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. Assim, conheço o agravo de instrumento, diante da excepcional possibilidade, em concreto, de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito a negócio jurídico de compra e venda de ações com cláusula de eleição de foro celebrado entre as partes. Para tanto, é preciso avaliar o acerto da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, por meio da qual, após declarar o caráter abusivo da cláusula de eleição de foro, declinou da competência em favor da Justiça Estadual de Goiás. Com efeito, a competência para processar e julgar o processo de origem é da Justiça Estadual de Goiás, tendo em vista que a ação declaratória de nulidade de ato administrativo foi ajuizada contra o próprio Estado de Goiás. A propósito, o art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, invocada pelas ora agravantes em suas razões recursais, dispõe que é competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, senão vejamos: “Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 – as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias;” A respeito dessa questão, a interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, poderia bem sugerir que o Estado de Goiás teria como ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição, como adiante será esclarecido. Como é elementar, o tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que “os estados organização sua justiça”, o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que “a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”. Aliás, em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos “pelas Constituições e leis que adotarem”. Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos. Parágrafo único - Nos Tribunais de Justiça com mais de vinte e cinco Desembargadores, será constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administravas e jurisdicionais, da competência do Tribunal Pleno, bem como para uniformização da jurisprudência no caso de divergência entre suas Seções. (Ressalvam-se os grifos) De fato, é inegável que a interpretação meramente literal atribuída ao art. 52 do CPC acaba por negar vigência aos artigos 125 e 126 da Constituição Federal e representa séria e teratológica transgressão ao disposto no art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, isso sem falar nos fundamentos federativos da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil previstos no art. 18 do Texto Constitucional. Como é de comum conhecimento, a interpretação de uma norma jurídica é uma atividade de mediação feita pelo intérprete ao trazer a compreensão de um texto da norma que se lhe torna problemático. É necessário perceber que muitos conceitos jurídicos estão definidos no texto da norma, podendo ser utilizados em diferentes leis e, ao mesmo tempo, em diferentes sentidos. A interpretação se afigura necessária e indispensável na mesma medida em que as proposições jurídicas preceituam comandos deontológicos diversificados para certas situações. Nesse contexto, a intermediação do hermeneuta tem o propósito de evitar a ocorrência de contradição entre os possíveis sentidos da norma, e, principalmente, garantir a consistência jurídica desta. Assim, deve-se tratar esse tema com redobrada seriedade e circunspecção. É óbvio que a atividade hermenêutica alusiva à interpretação do texto de uma norma deve ser iniciada a partir da compreensão de seu sentido textual, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação, é preciso que o jurista observe: 1) o contexto significativo da lei, que determina a compreensão de cada uma das palavras e frases do texto da norma de modo contextualizado. Com efeito, o contexto significativo da lei desempenha a função de determinar um conjunto coerente de proposições normativas a respeito de uma dada realidade normada. Logo, entre as diversas possibilidades de interpretações segundo o sentido literal, deve prevalecer aquela que possibilita a garantia de concordância material com outras disposições normativas correntes; 2) a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico. Nessa seara, a busca da interpretação que melhor corresponda à intenção reguladora do legislador permite chegar-se ao elemento histórico da interpretação. Com efeito, uma regulação bem sucedida do texto pode até ter um fim não alcançável pelo seu sentido literal, sendo assim necessárias as devidas correções quanto ao seu teor literal em conformidade com a respectiva finalidade. A interpretação teleológica consiste em estar de acordo com os fins cognoscíveis, bem como com as ideias fundamentais de uma dada regulação; 3) os critérios teleológicos-objetivos, que têm por escopo proceder à valoração da previsão normativa, no sentido de superar as contradições ou aporias do texto. Com efeito, as contradições de valoração não devem ser confundidas com os conflitos aparentes entre normas, que existem quando as normas ordenam, para a mesma situação de fato, consequências jurídicas entre si excludentes. Para evitar contradições de valoração, é importante que a interpretação deixe-se guiar por princípios ético-juridicos, examinando-se até que ponto a regulação legal permite a determinação de espaço para um ou outro princípio; 4) finalmente, há de se ponderar a “interpretação conforme a Constituição”, pois os princípios ético-jurídicos de escalão constitucional perfazem o sentido normativo diretamente vigente, por mais que não estejam expressamente formulados na literalidade do texto interpretado. É notório que o sentido literal deriva da linguagem geral, servindo apenas como ponto de partida para a interpretação; ao mesmo tempo, delimita as possibilidades de sua aplicação. Por isso, não pode o hermeneuta, regra geral, pretender que sua atividade cognitiva fique limitada ao mero sentido literal do texto. O contexto significativo da lei mostra-se imprescindível para a compreensão do significado específico de um termo ou de uma frase. Isso vale também para verificar certo uso linguístico especial por parte da lei, para garantir que este não tenha fugido daquela. Esse contexto permite ainda esperar que diferentes normas concordem materialmente entre si e, se houver dúvida, o texto da norma deverá ser interpretado a favor da concordância. Sempre que o sentido literal possível e o contexto significativo do texto da lei deixarem margens a diferentes perspectivas, a interpretação a ser escolhida não pode ser feita de modo arbitrário, sendo necessária a busca pelo sentido que se ajuste à intenção reguladora do legislador, inclusive a partir do contexto histórico em que a norma foi criada e da análise das regras e princípios aplicáveis ao tema. Ao mesmo tempo, há de ser considerado o escopo da norma em causa, que pode ser alcançado pela via da interpretação teleológica. Finalmente, registre-se que os princípios ético-jurídicos de calibração constitucional, naturalmente suscitam maior grau de importância, ao delimitar e vincular as regulações infraconstitucionais na medida que estas são criadas pelo legislador ou interpretadas por seu aplicador. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. Por isso, à vista da complexidade da atividade hermenêutica neste caso e, diante da necessidade de aplicação do critério da interpretação conforme a Constituição, ou seja, nos limites dos artigos 18, 125 e 126, todos da Constituição Federal, o artigo 52 do CPC deve ser interpretado também diante dos limites impostos pelo art. 16 da Lei Complementar no 35/1979, isso sem falar nos aspectos consequenciais envolvidos na questão, à luz do art. 20 da LINDB, que assim dispõe: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” Assim, além das questões que interessam à interpretação conforme a Constituição, acima sucintamente delineadas, convém também relacionar alguns problemas de ordem consequencial que ocorrerão caso se adote unicamente o critério hermenêutico literal no presente caso: a) o primeiro deles refere-se à possibilidade de que um dado Juízo singular e o respectivo Tribunal de Justiça de um estado dê a última palavra a respeito da legislação infraconstitucional e da Lei Orgânica de outro; ou mesmo, b) que determine a compatibilidade de certa norma jurídica com a Constituição estadual do aludido ente federativo; ou pior, c) que exerça controle difuso de constitucionalidade de normas de outro ente federativo. Além disso, nos temas concernentes à Fazenda Pública, teríamos que antever que toda a magistratura nacional estivesse familiarizada com a Jurisprudência de todos os tribunais da Federação a respeito dos respectivos temas de direito público fundados na legislação estadual. Finalmente, deve ser feita uma última anotação a respeito do resultado teratológico da aplicação meramente literal do texto do art. 52 do CPC, como pretendido pelas agravantes. As Varas da Fazenda Pública obedecem a critérios materiais e funcionais de atribuição de competência, sabidamente pertencentes ao âmbito da competência absoluta. No caso da Justiça do Distrito Federal, por exemplo, o art. 26, da Lei no 11.697/2008, estabelece estritamente que o Juízo da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é o competente para apreciar ações em que figurem o Distrito Federal, ou as entidades que compõem a administração pública direta e indireta local, senão vejamos: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Como acima mencionado, o mesmo fenômeno ocorre com o disposto no art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981). Assim pergunta-se: se a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal é a competente para julgar as causas que interessem à esfera público-político-administrativa local, como expressamente previsto no art. 26 da Lei no 11.697/2008, qual seria o Juízo competente para julgar a ação agora em exame, ajuizada contra o Estado de Goiás? A opção pelo “Foro da Comarca de Brasília-DF”, como previsto no instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes, flerta com o absurdo, com a devida licença, pois o art. 25 de nossa Lei de Organização Judiciária assim dispõe: Art. 25. Compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas. (Ressalvam-se os grifos) O caso é de elementar e gritante incompetência absoluta! A matéria em deslinde está corretamente tratada na ementa de julgado a seguir transcrita, da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. JUÍZO DE DIREITO DA 5° VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO. JUÍZO DE DIREITO 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA. CETEB. A COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DF É SOMENTE A DEFINIDA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. A COMPETÊNCIA RESIDUAL DOS JUÍZOS DAS VARAS DA FAZENDA COMPETE ÀS VARAS CÍVEIS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. 1. A competência reservada às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal está definida na Lei de Organização Judiciária Local (art. 26 da Lei 11.697/2006). 2. Não estando a causa de pedir ou o pedido declinado em ação de obrigação de fazer, entre aqueles da competência das Varas da Fazenda Pública, caberá a matéria às Varas cíveis, nos exatos termos da referida lei de Organização Judiciária. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.” (Acórdão no 614621, 20120020147868CCP, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, julgado em 20/8/2012, DJ 31/8/2012, p. 55) Por isso, reitere-se que a atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, de acordo com o exposto, trata-se de competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. Pelas razões insistentemente expostas, é necessário proceder-se à interpretação conforme à constituição, nos moldes detalhados acima, para que a aplicação do art. 52 do CPC ao presente caso fique adstrita ao âmbito territorial de cada ente de nossa Federação. Pelos mesmos fundamentos, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 166 do Código Civil, por transgressão à norma cogente, lex specialis, que prevê a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Dito de outro modo, não é lícita a alteração da competência no caso em deslinde mediante convenção das partes. Por essa razão não está preenchido do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator